Tribunal: TJDFT
Processo: 0723450-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. SUPOSTA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ART. 118 DO CPP. ART. 243 DA CF. DESCABIMENTO.
I – Segundo o disposto no art. 118 CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
II – Considerando que o veículo foi apreendido em circunstâncias que indicam haver sido utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, inviável a restituição antes que seja analisada a denúncia e, caso recebida, antes da instrução penal, ante a possibilidade de decretação de perdimento.
III – Recurso conhecido e desprovido.